Tribunal: TJDFT
Processo: 0784933-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DESCONTOS EFETUADOS PELA ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO ASSOCIATIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA QUANTIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes que justifique a cobrança de valores promovida pela ré; ii) determinar que a parte ré se abstenha de realizar novos descontos no contracheque da parte autora; iii) condenar a parte ré a reembolsar à parte autora o valor de R$ 2.564,18 e iv) condenar a parte ré a pagar à parte autora a importância de R$ 1.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, noticiou que passou a sofrer descontos a título de CONTRIBUIÇÃO CONAFER, sem qualquer contratação ou autorização. Afirmou que vem sendo descontado de sua conta valor mensal, há 5 anos, perfazendo o total de R$ 2.564,18 (Dois mil quinhentos e sessenta quatro reais e dezoito centavos). Pugnou pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Ofertadas contrarrazões (ID 69081686).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à existência de relação de consumo, quanto ao cabimento da repetição de indébito e quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirmou tratar-se o caso de aplicação dos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Argumentou que não autorizou nenhum desconto em seu benefício previdenciário referente à contribuição CONAFER e, se não há provas da contratação, tal fato configura falha na prestação do serviço. Aduziu que, configurada relação de consumo e tendo o consumidor sido cobrado em quantia indevida, faz jus à repetição do indébito. Sustentou que o valor fixado a título de danos morais foi impreciso, posto ter delimitado valor inócuo em face ao poder econômico do requerido. Requer a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. Incontroversa a inexistência da relação jurídica que culminou com os descontos mensais no benefício da recorrente, ante a ausência de impugnação pela parte requerida, impondo-se a restituição dos valores indevidamente descontados.
8. Nos termos de informação extraída do site da recorrida, trata-se a CONAFER de “entidade sem fins lucrativos, cujo único objetivo é fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar no país” (https://conafer.org.br/previdencia-brasil-no-safer-de-luziania-go-agrofamiliares-sao-atendidos-com-300-novas-filiacoes/#:~:text=Mantendo%20as%20premissas%20iniciais%20dos,da%20agricultura%20familiar%20no%20pa%C3%ADs). A relação entre associação e associados, em regra, não é de consumo, salvo nos casos em que a associação atuar como fornecedora de bens e de serviços a seus associados, auferindo lucro advindo desse fornecimento. No caso em tela, não atuou a requerida como fornecedora de serviços. Conforme se pode observar no link fornecido pela recorrente (https://convenios.conafer.org/), trata-se de oferecimento de rede de descontos e vantagens ao associado, onde se vivencia os benefícios da associação, mediante eventual usufruto de produtos e serviços oferecidos em ambiente diverso do oferecido no mercado em geral. Cabível, portanto, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício da recorrente, na forma simples.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.